Tribunal: STF
Processo: HC 266691
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.028.297/SP, submetido à relatoria da Ministra MARIA MARLUCE CALDAS.	
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou improcedente. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Ministra relatora, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DEMANDARIA REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]

Nesta ação, alega-se, em síntese: “a acusação contra o paciente carece de consistência e provas robustas que possam sustentar sua culpabilidade [...]. No presente caso, as dúvidas que permeiam a acusação devem ser interpretadas em favor do paciente”. Em razão disso, requer-se “a absolvição do paciente”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, o Tribunal estadual, em sede de Revisão Criminal, manteve a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, consignando que: 

[...] SUELLEN acionou a polícia civil, noticiando a atitude suspeita com acusado, que subia com frequência no telhado de sua residência, inclusive tendo instalado luzes no forro do imóvel.
Segue relatando a denúncia que, diante das informações, policiais civis dirigiram-se ao local e, autorizados a adentrarem no imóvel pela moradora, localizaram a quantia de 139 (cento e trinta e nove) porções de Cocaína, além de 37 (trinta e sete) sacos plásticos do tipo “geladinho”, comumente utilizado para o embalo de drogas, que estavam no forro de gesso da garagem da frente do imóvel e na laje da casa. Continuando as buscas, os policiais encontraram no interior da residência, um rolo de papel alumínio e um facão.
Registra a exordial, por fim, que as circunstâncias da apreensão, a droga apreendida e declarações colhidas em sede policial são circunstâncias que evidenciam a caracterização do tráfico de drogas, sendo que o acusado foi preso em flagrante e sua prisão convertida em preventiva, em sede de audiência de custódia. A alegação de insuficiência de prova ou decisão contrária a evidências dos autos não prospera. O conjunto probatório, minuciosamente analisado, sustenta tranquilamente a decisão condenatória, tendo ficado demonstrado que o ora peticionário foi autor do delito a ele imputado.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, decidiu que: 

Conforme se observa, as instâncias ordinárias, a partir de depoimentos policiais convergentes e conversas extraídas de celular, no contexto de ingresso domiciliar autorizado pela vítima (esposa do paciente e denunciante), com procedimento acompanhado de testemunha, seguido de apreensão de 139 porções de cocaína e material de embalo no forro da casa, afastaram o uso próprio de entorpecentes e concluíram pela traficância de drogas, motivo pelo qual rever as conclusões alcançadas demandaria necessário revolvimento de fatos e provas, o que é incabível na via do writ. 
Com efeito, "[o] habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedidos de absolvição ou desclassificação de condutas, pois requer reexame aprofundado de fatos e provas, o que é incompatível com o rito célere do writ" (AgRg no AREsp n. 2.693.038 /SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Nessas circunstâncias, em que a instância ordinária concluiu pela suficiência do conjunto probatório que embasou a condenação do paciente, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria, igualmente, minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível com esta via processual (RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025). 
Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).
A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024. 
Em conclusão, “a verificação sobre a correta análise do conjunto probatório esbarra na inadequação da via eleita, em flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007).
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente